Tribunal: TJSP
Processo: 1021172-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – IMUNIDADE – ENTIDADE FILANTRÓPICA – AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS – CABIMENTO.
A imunidade tributária vem estabelecida na Constituição e na legislação ordinária. Havendo demonstração documental de atendimento aos requisitos mínimos, em especial a ausência de fins lucrativos e o objetivo educacional expresso em estatuto, é cabível o seu reconhecimento, o qual pode

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – IMUNIDADE – ENTIDADE FILANTRÓPICA – AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS – CABIMENTO.
A imunidade tributária vem estabelecida na Constituição e na legislação ordinária. Havendo demonstração documental de atendimento aos requisitos mínimos, em especial a ausência de fins lucrativos e o objetivo educacional expresso em estatuto, é cabível o seu reconhecimento, o qual pode ser desconstituído por fiscalização que demonstre o contrário.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021172-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
2
Apelação no 1021172-55.2019.8.26.0053
Apelante: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital
Sírio Libânes
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 37.127
MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS

IMUNIDADE
ENTIDADE FILANTRÓPICA

AUSÊNCIA
DE
FINS
LUCRATIVOS

CABIMENTO.
A imunidade tributária vem estabelecida na
Constituição e na legislação ordinária. Havendo
demonstração documental de atendimento aos
requisitos mínimos, em especial a ausência de fins
lucrativos e o objetivo educacional expresso em
estatuto, é cabível o seu reconhecimento, o qual
pode ser desconstituído por fiscalização que
demonstre o contrário.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio
Libânes impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, perante o Juízo da 9a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, objetivando afastar a incidência
do ICMS, oriunda sobre a aquisição de equipamentos hospitalares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
3
importados da empresa GOJO Industries, Inc. e Indicados na Invoice no
10778817), que deverão ingressar no país, por se tratar de instituição
social sem fins lucrativos, sendo entidade imune nos termos do art. 150,
VI, 'c', § 4o da CF, sendo reconhecida como de utilidade pública pelo
Decreto Federal 5.766/60.
A liminar foi indeferida às fls. 247/248, sendo interposto
recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento
(fls.306/311).
A r. sentença de fls.316/321, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código
de Processo Civil. Custas na forma da lei, pela impetrante. Sem
condenação em honorários de advogado (art. 25 da Lei no 12.016/09).
A apelação da impetrante veio a partir de fls.325,
reiterando os termos da exordial, pedindo reforma e o acolhimento do
recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 351/365.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança com intuito de impor
à autoridade impetrada o dever de se abster da cobrança de ICMS, que
obstou o desembaraço aduaneiro sobre equipamentos destinados a uso
hospitalar, que teria importado para uso próprio, em suas atividades.
Restou demonstrado nos autos que a impetrante é
entidade de utilidade pública, pessoa jurídica, que tem por objeto social,
segundo seu Estatuto Social, juntado às fls. 29/71:
“Artigo
1o
-
A
SOCIEDADE
BENEFICENTE
SENHORAS
HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS,
doravante
designada
simplesmente 'Sociedade”, fundada em São Paulo, Capital, em 1o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
4
Dezembro de 1921, com denominação de 'Hospital Sírio Sociedade
Beneficente de Senhoras
Hospital de Caridade da Colônia Sírio-
Libanesa', é uma associação civil sem fins lucrativos de duração
ilimitada, com sede na Rua Dona Adma Jafet, no 91, CEP 01308-050,
em São Paulo Capital, regida por este Estatuto e pelas leis que lhe
são aplicáveis.
“Artigo 2o - A Sociedade tem por objeto realizar obras de
assistência social, bem como promover a instalação, funcionamento,
gestão de serviços de saúde para tratamento de doentes de todos os
níveis econômicos e sociais, isoladamente ou em parceria com
instituições públicas ou privadas, prestar consultoria em serviços de
saúde, realizar atividades complementares aos serviços de saúde, em
caso de falecimento, incluindo transportes, funerais e ritos decorrentes
sem distinção de nacionalidade, raça, cor e credo religioso ou político,
obrigando-se, como instituição beneficente e filantrópica, a manter
serviços hospitalares e de assistência domiciliar para uso público, a
instalação, funcionamento e manutenção de um instituto ou de outras
entidades congêneres de assistência social, de ensino e pesquisa para
fomentar o estudo, a pesquisa e a promoção da educação e do ensino na
área médica e da saúde, bem como prestar consultoria em serviços de
saúde públicos e privados.”
Demonstrado o ramo de atuação da impetrante, afastada
está a sua qualidade de contribuinte do ICMS e desta forma, os
equipamentos importados se destinam à prestação dos seus serviços
hospitalares e não está afeto à cobrança do tributo, diante da inexistência
de relação jurídica tributária entre partes.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
5
diversas oportunidades no sentido de que “a incidência do ICMS na
importação de mercadoria tem como fato gerador operação de natureza
mercantil ou assemelhada, sendo inexigível o imposto quando se tratar
de bem importado por pessoa que não seja contribuinte do ICMS.
Princípio da não cumulatividade do ICMS. Importação de aparelho de
mamografia por sociedade civil, não contribuinte do tributo.
Impossibilidade de se compensar o que devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal. Inexistência de circulação de mercadorias” (Recursos
Extraordinários nos. 203.075 e 185.789, SP, Relator designado Ministro
MAURÍCIO CORRÊA, este último publicado no DJU de 19/05/2000).
Nem há que se argumentar que o bem importado, foi
adquirido após a edição da Emenda 33, de 11.12.2001, que alterou a
redação do art. 155, § 2o, inciso IX, “a”, determinando a incidência do
ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do
imposto, qualquer que seja a sua finalidade, considerando que se trata de
imunidade tributária não albergada pela aludida emenda.
Assim já se posicionou este Tribunal de Justiça, valendo
a transcrição de trecho de acórdão (Agravo de Instrumento no
384.274.5/0, Relator Desembargador Celso Bonilha, julgamento
ocorrido em 15.9.2004) para melhor fundamentar a questão:
“Não se pode olvidar, ademais, a autora invocou como
fundamento da ação principal estar amparada por imunidade tributária,
o que, se efetivamente aplicável ao caso em tela, importa reconhecer
que a alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 33/01 não
tem qualquer efeito na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
6
Já decidiu esta colenda Oitava Câmara de Direito
Público, em caso parelho ao dos autos, por v. acórdão da lavra do
ilustre Desembargador Paulo Travain, que:
'A agravante é uma Fundação, entidade sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a educação, a assistência social e a
proteção aos necessitados, voltada à manutenção de ambulatório
médico, escola, sanatório, asilo, etc. (fls. 31/35). Por isso, foi declarada
de utilidade pública pelos Governos do Estado de São Paulo (fls. 40) e
da União (fls. 41/42), e reconhecida pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (fls. 47/48). Assim, está imune ao ICMS em face do
disposto no art. 150, inc. VI, letra 'c', da CF, dispositivo plenamente
vigente.
'A Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de
2001, na verdade, apenas alterou a letra “a”, do inc. IX, do par. 29, do
art. 155, da CF, para ali incluir a 'pessoa física' ao lado da pessoa
jurídica, 'ainda que não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade ...'. O que o legislador constituinte
fez foi explicitar que o ICMS é devido no caso de importação de bens
ou mercadorias pela pessoa física, mesmo que não seja contribuinte
habitual, e isto em virtude da controvérsia jurídica decorrente da
grande quantidade de importação de veículos, móveis, etc. que vinha
ocorrendo.
'Logo, a referida Emenda (EC n° 33) em nada alterou a
situação da recorrente e das demais entidades referidas na letra 'c', do
inc. VI, do art. 150. Este dispositivo cuida de imunidade destas
entidades e consta da Seção II, afeta às Limitações do Poder de
Tributar. Por isso, a questão não deve ser analisada à luz do art. 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
7
par. 29, inc. IX, letra 'a', da CF, porque inserido na Seção IV, que
cuida genericamente dos impostos dos Estados, e esclarecendo quando
incide o ICMS. Mas, a incidência fica afastada nas hipóteses de
imunidade, logicamente. Assim, são equivocados os argumentos da
agravada' (agravo de instrumento n° 263.279.5/0, publicado in JTJ-
Lex 255/280)'.”
Neste sentido é a jurisprudência desta 1a Câmara de
Direito Público:
“REEXAME NECESSÁRIO ICMS Entidade filantrópica
Imunidade reconhecida Aplicação do art. 150, VI, “c”, da CF
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. Entidade de assistência
social, sem fim lucrativo, qualificada como entidade filantrópica, goza
de imunidade tributária, na forma do art. 150, VI, “c”, da CF, que
também alcança o ICMS.” (Apelação no 1044939-59.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 14.02.2019).
“APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO ICMS IMPORTAÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA art.
150, VI, "c", da CF Instituição de assistência social sem fins lucrativos
Possibilidade, em abstrato, de veicular tal pretensão em sede de
mandado de segurança Entidade beneficente e filantrópica, sem fins
lucrativos Importação de equipamento para a prestação de serviços
médicos, preordenados à consecução da atividade-fim Preenchimento,
em concreto, dos requisitos previstos no art. 14, I, II e III, do CTN
Imunidade genérica, suscetível de interpretação ampla, compreensiva
de todo e qualquer imposto que possa onerar o patrimônio, renda ou
serviços, sem restrição, uma vez contemplados os requisitos
constitucional
e
legalmente
estampados
Precedentes
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1021172-55.2019.8.26.0053 -Voto no 37.127 JV
8
reformada - Recurso provido” (Ap. 1045560-56.2018.8.26.0053, rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 05/02/2019)
Portanto, de rigor a reforma do respeitável decisum
combatido, merecendo ser acolhida a pretensão recursal, para a
concessão da segurança.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator